Tribunal: CARF
Processo: 14751.720215/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720215/2014-76
ACÓRDÃO
2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIG CARNE E DERIVADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
Súmula CARF.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente de recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
2
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP),
lavrado em face da empresa acima qualificada, incluindo os seguintes debcads:
AI N° 51.049.916-3, referente à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e à contribuição da empresa sobre a comercialização da produção
rural no valor de R$ 544.484,69;
AI N° 51.049.917-1, referente à contribuição destinada a Entidades e Fundos
denominados Terceiros (SENAR), no valor de R$ 51.855,63.
Conforme Relatório Fiscal os fatos geradores das contribuições lançadas não foram
declarados em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ou
foram declaradas e desconsideradas pela fiscalização por conterem informações indevidas e/ou
incorretas.
As contribuições sociais objeto do presente auto de infração estão previstas nos
incisos I e II do art 22 da Lei 8.212/91 em substituição as alíneas "a" e/ou "c" do parágrafo único
do art. 11 da mesma Lei, ou seja, a contribuições incidentes a título de substituição e/ou sub-
rogação nas obrigações do produtor rural, pessoa física ou segurado especial.
A empresa auditada é sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que tem
por objeto atividade de comércio atacado de carne bovina, caprino, ovinos e seus derivados, além
da prestação de serviços correlatos.
Para a constituição do crédito previdenciário foram analisadas as declarações
prestadas pelo sujeito passivo constante no banco de dados da Receita Federal do Brasil, além de
outros documentos apresentados no decorrer da ação fiscal.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
3
A autoridade autuante apurou o crédito tributário a partir da diferença encontrada
entre o valor da aquisição da produção rural de Produtor PF/Segurado Especial declarada em GFIP
e valor total das Notas Fiscais de compra/entrada emitidas pelo contribuinte para as aquisições
junto a produtores rurais pessoa física e/ou emitidas pelos próprios produtores rurais, pessoas
físicas, destinadas ao contribuinte sob ação fiscal.
Ressalta que no campo da GFIP "Comercialização da Produção - Pessoa Física" no
período fiscalizado, não há qualquer valor registrado por parte do contribuinte.
Esclarece, ainda, que buscou identificar, no decorrer da ação fiscal, quais os
Produtores Rurais, Pessoas Físicas, que venderam para o contribuinte que são Segurados Especiais
ou Contribuintes Individuais, entretanto não obteve resposta apesar de ter intimado o autuado a
prestar esclarecimentos.
No Relatório Fiscal a autoridade autuante apresenta alguns conceitos relevantes
para este auto de infração, fls 33 a 35.
Relata que seriam apropriadas apenas as Guias de Recolhimento da Previdência
Social - GPS cód. "2607 = Comercialização da Produção Rural - CNPJ", tendo em vista que a
auditoria se restringe à apuração dos valores adquiridos de produtor rural pessoa física.
Entretanto não consta, no conta corrente da empresa, para o período fiscalizado, GPS naquele
código, apenas valores recolhidos na GPS cód. 2100.
Por fim, informa que foi feita uma Representação Para Fins Penais.
A autuada apresentou defesa em 26/01/2015
informando que exerce a atividade agroindustrial, e tem como principal objetivo
adquirir de terceiros (produtores rurais, pessoas naturais) bovinos para abate,
além de outros produtos agrícolas.
Apresenta a impugnação inconformada com a autuação entendendo que é
impertinente cobrança e retenção referente à contribuição previdenciária sobre a
receita bruta da comercialização de produtos rurais, cujo recolhimento deveria ter
sido efetuado por sub-rogação.
Objetivando respaldar a tese cita várias legislações. A Lei Complementar n° 11/71,
que trata do custeio, a Constituição Federal, que traz responsabilidade do
produtor rural pessoa física e do segurado social e por fim a Lei n° 8.212/91.
Com base nesta legislação entende que há a transferência da obrigação à terceiro,
havendo, portanto, a figura jurídica da substituição tributária, nascendo o dever
tributário diretamente para o substituto, o qual, fica com a atribuição de calcular
o montante tributável e recolher o tributo em nome próprio.
Com base no art. 128 do CTN, entende que a contribuição previdenciária somente
pode ser exigida do substituto, quando a lei especifica regula o entendimento de
obrigações do produtor rural. Se assim o é, entende-se que o contribuinte de fato
deixa de fazer parte da relação jurídico-tributária.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
4
Apresenta a tese da legalidade da contribuição, e entende que deve ser afastada a
exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, visto que assiste direito ao
responsável tributário postular em nome próprio, figurando, assim, no pólo ativo
da querela, o que se observa por tradução do que rege a Lei Federal n° 8.212/91
(art. 30, inc. III).
Após o Impugnante discorrer sobre a sub-rogação da obrigação tributária,
questiona a inconstitucionalidade da Lei Federal n° 8.212/91, art. 25, inc. I, pois
antes da Emenda Constitucional n° 20/98, inexistia previsão de receita bruta
como base de cálculo da contribuição para a seguridade social, portanto, a
cobrança do tributo somente poderia ser criada mediante Lei Complementar.
No presente auto, a incidência da contribuição foi realizada mediante lei
ordinária.
No sujeito passivo entende que houve erro na Lei 8.212/91, art. 25, pois enxertou
regra aplicável exclusivamente às pessoas físicas produtores rurais, sem
empregados permanentes (art. 195, § 8o, da CF) a quaisquer produtores rurais
pessoas físicas, inclusive os que detenham empregados.
Continua argumentando, que no caso do produtor que contrata funcionários terá
que pagar a contribuição social sobre o resultado financeiro da produção, e terá
que contribuir sobre a folha de salários, colidindo, com normas constitucionais
que regram o valor social do emprego e desenvolvimento nacional. (CF, art. 1o,
inc. IV c/c art. 3o, inc. II)
Portanto, entende que é inconstitucional do art. 1o, da Lei 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inc. IV,
da Lei n° 8.212/91, inclusive com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97. Por
fim requer, que seja cancelado o débito fiscal

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Ressalte-se que como a impugnação foi apresentada no prazo legal, fica suspenso,
provisoriamente, a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
inciso III do CTN.
O sujeito passivo, no correr da impugnação, faz referência ao FUNRURAL, destaco
que tal contribuição foi revogada expressamente no art. 138 da Lei 8.213/91.
Havendo, portanto, a extinção do regime previdenciário instituído pela LC 11/71.
Sendo assim, o FUNRURAL não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Da Inconstitucionalidade da Lei
A norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada surte
os seus efeitos enquanto estiver vigente. Isso porque, no âmbito tributário, o art.
142 do Código Tributário Nacional dispõe que a atividade administrativa de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
5
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional por
parte do agente do fisco, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as
determinações contidas na legislação de regência.
E nesse sentido, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, assim
dispõe.....
No caso presente, todas as normas que embasaram o lançamento se
encontravam em plena vigência quando da ocorrência dos fatos, portanto,
obrigatoriamente, deverem ser aplicadas pela autoridade administrativa.
O RE 363.852, refere-se a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física prevista no art. 25 da Lei 8.212/91, dispositivo incluído pela Lei n.o 8.540/92,
atualizada pela Lei n. 9.528/97.
Pela leitura do RE verificamos que a análise da constitucionalidade da Lei se dá
para um período anterior à Emenda Constitucional no 20/98. Portanto, a atual
norma que rege a contribuição social do produtor rural pessoa física, a Lei no
10.256/2001 que, deu nova redação ao art. 25 da Lei 8.212/91 não foi analisada
no RE 363.853/MG.
Portanto, não se pode inferir que após a edição da Emenda Constitucional o
Supremo continue considerando a legislação inconstitucional, ou seja, a
inconstitucionalidade artigos 12, incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inc.
IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97.
Superada essa questão, as contribuições do art. 25 da Lei no 8.212/91 são devidas,
e nesse sentido o Recurso Extraordinário 718.874 vem dirimir a controvérsia a
respeito da constitucionalidade da Lei.....
Sendo assim, a nova redação do art. 25 da Lei 8.212/91 dada pela Lei no
10.256/01 ampara a cobrança da contribuição incidente sobre o resultado
proveniente da comercialização da produção não foi objeto de análise pelo STF no
RE 363.852.
Não há como negar que a exigência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador rural pessoa física é feita atualmente pela Lei de 10.256/2001. Em
relação ao questionamento do impugnante, fica claro que com a EC 20/98 que
alterou o artigo 195, I da Constituição Federal, permitiu que por lei ordinária fosse
possível a cobrança da contribuição sobre a produção rural. Visto que, a
necessidade de lei complementar só existe quando se cuida de criar novas fontes
de financiamento do sistema.
No que tange o art. 12, incisos V e VII, cabe destacar que foram alterados pelas
Leis no 9.876/99 e de no 11.718/08, respectivamente.....
Sendo assim, entendo que a alegação não merece acolhimento sendo correta a
cobrança da contribuição social sobre a produção rural.
Das Contribuições Devidas ao SENAR
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
6
Relativamente ao SENAR, de acordo com o Relatório de Fundamentos Legais do
Débito, o lançamento consubstanciado no AI DEBCAD n° 51.049.917-1, refere-se à
contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR,
prevista na Lei 9.528, de 1997, artigo 6o, com redação dada pela Lei 10.256, de
2001:
No caso em questão, a autuada é adquirente de produção rural de produtores
rurais pessoas físicas, sendo, nessa qualidade, a responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor, conforme dispõe a Lei no 8.212/91, artigo 30, III:
Como demonstrado, os argumentos da autuada não têm o condão de alterar o
lançamento, pois a legislação que fundamenta a contribuição ao SENAR encontra-
se plenamente em vigor.

Da Obrigatoriedade da Retenção e do Recolhimento
A contribuição previdenciária que incide sobre a receita bruta da comercialização
de produção rural é devida pelo próprio produtor rural pessoa física e de sua
responsabilidade o recolhimento quando comercializada diretamente com pessoa
física, outro produtor rural também pessoa física, segurado especial (Instrução
Normativa n.o 971/2009, art. 184):
Entretanto, quando a venda da produção ocorre para pessoa jurídica, caracteriza-
se a sub-rogação, portanto o recolhimento da contribuição previdenciária passa a
ser de responsabilidade do comprador. Ou seja, o adquirente da produção rural
fica sub-rogado, o valor da contribuição que deve ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao produtor rural pessoa física e recolhido em nome e com dados da
própria empresa, conforme art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212/90:
Em relação a folha de pagamento dos produtores rural pessoas físicas, o empregador é respo
Verificada situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do
fato gerador da obrigação principal impõe-se o lançamento, pois a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, a teor do art. 142 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 1966), sob pena de responsabilidade funcional.
Cumpre esclarecer que a administração pública deve observar o princípio da
estrita legalidade, uma vez que as leis e atos normativos nascem com presunção
de constitucionalidade e legalidade que só podem ser elididas pelo Poder
Judiciário.
No caso sob exame, tratam-se de contribuições fundamentadas em legislação
válida e vigente. Dessa forma, a administração pública está a ela vinculada,
competindo à autoridade administrativa tão somente o seu fiel cumprimento.
Conclusão
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
7
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no
Relatório de Fundamentos Legais – FLD.
VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO mantendo o crédito
tributário exigido
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que segue discorrendo
longamente sobre FUNRURAL, segue sustentando que a contribuição previdenciária somente
pode ser exigida do substituto, quando a lei especifica regula o entendimento de obrigações do
produtor rural ( por isso mesmo não faria parte da relação jurídico-tributária).
Mais uma vez questiona a inconstitucionalidade da Lei Federal n° 8.212/91, art. 25,
inc. I, e aduz ser inconstitucional do art. 1o, da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, art. 25, incisos I e II, e art. 30, inc. IV, da Lei n° 8.212/91, inclusive com a redação
atualizada até a Lei n° 9.528/97. Por fim requer, que seja cancelado o débito fiscal
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
De início e mais uma vez é fulcral que se repita que este colegiado não tem
competência para analisar constitucionalidade de leis. Vejamos Sumula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Portanto, deixo de conhecer todas as alegações concernentes a esta natureza.
Também quanto a constitucionalidade dos lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física, esta resta absolutamente cediça, inclusive
sumulado. Vejamos:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
8

Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-
003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Lembremos que é dever regimental dos conselheiros seguir as sumulas, não
havendo espaço para rediscussão de matérias assentadas.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Neste espeque, temos que a contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural de pessoa física está disciplinada na Lei no 8.212/1991, em
especial nos artigos 25 e 30, e sofreu alterações relevantes com a Lei no 13.606/2018.
O art. 25 da Lei no 8.212/1991 estabelece que o produtor rural pessoa física deve
contribuir para a Seguridade Social mediante aplicação da alíquota de 1,3% sobre a receita bruta
da comercialização de sua produção. Além disso, o artigo determina que essa contribuição deve
ser recolhida:
Pelo adquirente, pessoa jurídica, nos casos em que este realiza a compra da
produção rural diretamente do produtor pessoa física;
Pelo próprio produtor rural pessoa física, caso comercialize sua produção
diretamente ao consumidor final, no varejo, ou exporte.
O art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, reforça a obrigatoriedade da retenção e do
recolhimento pela empresa adquirente, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecerão às seguintes normas, além
de outras estabelecidas nesta Lei:

(...) IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária de produtos rurais,
bem como a cooperativa, sub-roga-se nas obrigações do produtor rural pessoa
física e do segurado especial, ficando responsável pelo recolhimento da
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
9
contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, na forma do art. 25 desta Lei.

Portanto, há uma clara sub-rogação da empresa adquirente na obrigação tributária
do produtor rural pessoa física, sendo esta a responsável legal pelo recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção adquirida.
Merece pincelar que a jurisprudência dos tribunais superiores reforça a
interpretação de que a empresa adquirente tem o dever de reter e recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a produção adquirida de produtor rural pessoa física. O Supremo
Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 4395, declarou a constitucionalidade da exigência da
contribuição sobre a comercialização da produção rural, confirmando que a sub-rogação do
adquirente é válida e compatível com o ordenamento jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversas decisões, reafirmara a
responsabilidade da empresa adquirente quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária
sobre a produção rural adquirida de produtor pessoa física, consolidando o entendimento de que
a sub-rogação não fere o princípio da capacidade contributiva nem gera bitributação.
Nesta senda, me parece claro que a empresa adquirente da produção rural de
produtor rural pessoa física é obrigada a recolher a contribuição previdenciária devida, nos termos
da Lei no 8.212/1991. A sub-rogação imposta pela legislação é válida e amplamente reconhecida
pela jurisprudência, tornando inequívoca a responsabilidade da empresa adquirente pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.
Chancelo racional de que verificada situação definida em lei como necessária e
suficiente à ocorrência do fato gerador da obrigação principal impõe-se o lançamento, pois a
atividade administrativa é vinculada e obrigatória, a teor do art. 142 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 1966), sob pena de responsabilidade funcional. A administração pública deve sim
observar o princípio da estrita legalidade, uma vez que as leis e atos normativos nascem com
presunção de constitucionalidade e legalidade que só podem ser elididas pelo Poder Judiciário.
Ao ver desta relatora, no caso sob exame, temos contribuições fundamentadas em
legislação válida e vigente. Dessa forma, a administração pública está a ela vinculada, competindo
à autoridade administrativa tão somente o seu fiel cumprimento.
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de não conhecer do Recurso no que
se refere as alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, negar provimento ao
manejo voluntario.
É como voto.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.722 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720215/2014-76
10
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte e na parte conhecida negar provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 354
DF CARF MF
Original